Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-77.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019272-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR IAGO BORGES FERREIRA - CPF: 076.300.131-75 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR IAGO BORGES FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO EXORBITANTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não exorbitante de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça e a primariedade do paciente.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019272-77.2023.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR IAGO BORGES FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Victor Iago Borges Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que a acusação imputada ao paciente se insere no rol dos crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa e destaca as suas condições favoráveis, notadamente a sua primariedade, bons antecedentes e residência fixa, de modo que, na espécie, seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega estar ausente laudo provisório de constatação da substância entorpecente, o que tornaria a prisão ilegal.

Teceu, ainda, considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiada pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, que fosse revogada/relaxada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas pela autoridade coatora

(
id.
180316681).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

181257161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
, id. 183817654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR IAGO BORGES FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado
no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006,
consoante fragmento da denúncia:

“(...) no dia 13/08/2023, por volta das 23h15min, em via pública, situada na MT-110 imediações do KM 17, nesta Urbe, o denunciado Victor Iago Borges Ferreira, consciente e voluntariamente, conduziu veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, com o envolvimento do adolescente Walison Feitosa de Lima, 06 (seis) porções de Cocaína, com massa total de 24,83 g (vinte e quatro gramas e oitenta e três centigramas)(laudo definitivo 511.3.10.9151.2023.131280- A01).

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data e local acima descritos, durante patrulhamento pelo MT-110, km17, a equipe da Polícia Militar deparou-se com o denunciado Victor Iago Borges Ferreira e o adolescente Walison Feitosa de Lima, parados ao lado do veículo automotor CG 125 FAN ESD, Placa NUE-5C26, aparentemente nervosos e tentando solucionar problema no veículo.

Na ocasião, ao perceber a presença da viatura policial o denunciado Victor Iago Borges Ferreira dispensou uma sacola verde ao solo. Em seguida, durante a abordagem policial o denunciado informou não possuir habilitação e nem os documentos da motocicleta.

Ato contínuo, foram localizadas na sacola dispensada no solo pelo denunciado 01 (uma) porção grande, 01 (uma) porção média e 04 (quatro) porções pequenas de uma substância esbranquiçada aparentemente de cocaína (in natura), conforme descrito no Termo de Exibição e Apreensão (Num. 127047234).

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de envolvimento de adolescente no delito e quantidade de droga, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

Vistos em plantão regional.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Alto Garças/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de
VITOR IAGO BORGES FERREIRA
, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. (...)

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do flagranteado. (...).

Analisando os autos, verifico, nessa fase de cognição superficial, que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao auto de prisão em flagrante (id. 125958891), ao Boletim de Ocorrência (id. 125958892), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125958895), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato
, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, circunstância que denota a periculosidade social do agente.

Nesse contexto, segundo apurado preliminarmente, no dia 13/08/2023, por volta das 23h15min, durante patrulhamento pela MT-110, nas imediações do KM-17, a guarnição da Polícia Militar visualizou dois homens parados ao lado de uma motocicleta. Ao pararem para oferecer auxílio, a guarnição percebeu o momento em que o autuado dispensou algo envolvido em uma sacola de cor verde. Ato contínuo, verificou-se no interior da sacola plástica, a presença de: 6 porções de entorpecente do tipo cloridrato de cocaína, as quais estavam divididas em 1 (uma) porção grande; 1 (uma) porção média e 4 (quatro) porções pequenas. (...)

Ademais, colhe-se do interrogatório que, o autuado, na companhia do adolescente Walison Feitosa de Lima, foram até o município de Guiratinga/MT para buscar entorpecentes a mando do “disciplina” do Comando Vermelho, denominado Erick, o qual mora em Tesouro/MT, pelo que receberiam a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Na mesma toada, já decidiu o TJMT: (...)

No mais, destaca-se que o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social, circunstância de acentua a reprovabilidade da suposta conduta, a atrair maior rigor na aplicação da lei processual penal.

Na espécie, o fato se afigura ainda mais reprovável pela presença de um adolescente, enquanto pessoa em desenvolvimento, a que fazia companhia ao autuado na suposta prática delituosa, o que atrai maior juízo de censurabilidade, tendo em vista o que informa o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, a reclamar uma atuação firme dos órgãos estatais.

Outrossim, destaco que o princípio da homogeneidade, por si só, não traduz empecilho à imposição da custódia cautelar, sob pena de se confundir medida cautelar com exame de mérito da pretensão punitiva. Com efeito, a prisão preventiva tem requisitos próprios, analisados em juízo de cognição não exauriente, sendo certo que tais pressupostos, no caso em tela, se afiguram presentes.

Por outro lado, tem-se que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Nessa quadra, compre salientar também que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não se revelam suficientes a afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida restritiva excepcional – hipótese dos autos.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de
VITOR IAGO BORGES FERREIRA
em prisão preventiva para garantir a ordem pública. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Consoante registrado na liminar, nas informações apresentadas o juízo singular noticiou a conclusão do inquérito policial e no referido feito consta o laudo de constatação provisória da substância apreendida, a descaracterizar a suposta ilegalidade decorrente da ausência de laudo do ADPF.

Por outro lado, em relação ao “
periculum libertatis”,
o Magistrado consignou a gravidade do fato consubstanciado na
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e
envolvimento de adolescente no delito.

Contudo, quanto à garantia da ordem pública creio que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por cautelares outras cautelares.

Isso porque, apesar dos fatos, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Na hipótese, malgrado tenha o juízo singular feito menção a elementos concretos do caso, como envolvimento de adolescente na conduta criminosa, nota-se que a quantidade das drogas apreendidas –
24,83 g (vinte e quatro gramas e oitenta e três centigramas) -
consoante narrou a denúncia no LAUDO DE CONSTATAÇÃO Nº
511.3.10.9151.2023.131280-A01,
não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de que o paciente responda a outras ações penais, sendo primário e confessar a conduta, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)

Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso, como envolvimento de adolescente na conduta criminosa, verifica-se que a quantidade das drogas localizadas - 5,03g de crack, 12,28g de cocaína e 19,78g de maconha - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao acusado não pode ser tida como das mais elevadas
. (RHC n. 142.939/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.

Insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023